Tribunal: TJSP
Processo: 0243987-55.2007.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição pelo Banco Central do Brasil – Tempestividade – Aplicabilidade do disposto no art. 17 da Lei no 10.910/04 ("nos processos em que atuem em razão das atribuições de seus cargos, os ocupantes dos cargos das carreiras de Procurador Federal e de Procurador do Banco Central do Brasil serão intimados e notificados pessoalmente") – PRAZO, ademais, de 15 dias, contado em dobro,

Ementa:
APELAÇÃO – Interposição pelo Banco Central do Brasil – Tempestividade – Aplicabilidade do disposto no art. 17 da Lei no 10.910/04 ("nos processos em que atuem em razão das atribuições de seus cargos, os ocupantes dos cargos das carreiras de Procurador Federal e de Procurador do Banco Central do Brasil serão intimados e notificados pessoalmente") – PRAZO, ademais, de 15 dias, contado em dobro, dado ser o BACEN representado pela Advocacia Pública, que possui a prerrogativa do prazo em dobro (arts 1.003, § 5o; 183 e 219 CPC) – Recurso exercido tempestivamente.

REMESSA NECESSÁRIA – Sendo a sentença desfavorável ao BACEN, autarquia federal, está sujeita a hipótese à remessa necessária (arts. 496 e 1.013 do CPC; Súmulas 325 e 45 do STJ).

SENTENÇA – Nulidade – Inexistência, posto devida e fundamentada, procedendo à valoração adequada dos fatos, não se verificando violação à garantia do contraditório e da ampla defesa – Preliminar rejeitada.

AÇÃO REVOCATÓRIA – LEGITIMIDADE ATIVA – Massa Falida da Crefisul Leasing S/A Arrendamento Mercantil é parte legítima para figurar no polo ativo da ação revocatória (DL 7.661/45, aplicável à espécie) – Recursos provenientes de debêntures de sua emissão entregues ao Banco Crefisul. cujo liquidante nomeado pelo Banco Central, a esta Instituição transferiu parte substancial de seus valores em pagamento de recursos alegadamente provindos do PROER, e a ele, BACEN, devidos – Legitimidade da autora para postular a restituição, mediante a ação revocatória – Preliminar rejeitada.

PRESCRIÇÃO – Inocorrência – Ato praticado no termo legal da falência – Valores transferidos que não pertenciam ao Banco Crefisul S/A, mas à Crefisul Leasing S/A Arrendamento Mercantil – Aviso publicado pelo síndico, no órgão oficial, a respeito do início da realização do ativo e pagamento do passivo, em 11.10.07, sendo a ação proposta em 26.10.07 – Incidência do disposto no art. 56, § 1o,do DL 7.661/45 (a ação revocatória "poderá ser proposta até um ano, a contar da data da publicação do aviso a que se refere o art. 114 e seu parágrafo") previsivo de decadência, não de prescrição – Demais questões analisadas com o mérito – Preliminares afastadas.

REVOCATÓRIA – Proposição pela Massa Falida de Crefisul Leasing S/A Arrendamento Mercantil, em face da Massa Falida de Banco Crefisul S/A, e do Banco Central do Brasil "para declarar ineficaz o ato praticado pelo liquidante ao ajustar em balanço/balancete do BANCO CREFISUL S.A. os ativos financeiros que eram de propriedade da autora", transferindo-os ao Banco Central, "para pagamento de dívidas não exigíveis e sem os requisitos de liquidez e certeza, para a final determinar, a este último, a devolução, em definitivo, do valor de R$ 81.112.000,00 ..." – Sentença que julgou improcedentes os pedidos em relação à Massa Falida do Banco Crefisul S/A e procedentes em relação ao Banco Central, condenando-o ao pagamento de R$ 81.112.000,00, com incidência de juros e correção monetária desde a data do desembolso – Ausência de controvérsia a respeito da transferência de valores da Crefisul Leasing para o Banco Crefisul e o posterior pagamento ao Banco Central, atos realizados por liquidante nomeado por este último – Operação contábil que beneficiou o Banco Central, o qual deverá devolver o montante à autora – Julgada procedente a ação revocatória com base no art. 53 do DL 7.661/45, inevitável o reconhecimento da ineficácia do ato jurídico praticado, conforme art. 55, parágrafo único, I – Reforma do julgado – Necessidade – Tornado inválido o ato praticado perante o Banco Central, consequentemente inválido aquele praticado perante a Massa Falida do Banco Crefisul – Apelação da autora provida para esse fim.

SUCUMBÊNCIA – Sucumbentes integralmente ambos os réus, arcarão também com os honorários advocatícios da autora – Parcial provimento, no ponto, do recurso de Mollo e Silva Sociedade de Advogados para elevar a verba honorária para R$300.000,00 – Acolhida integralmente a ação, prejudicado o recurso do advogado Manoel Antonio Angulo Lopes.

Recurso da Massa Falida da Crefisul Leasing provido, parcialmente provido o de Mollo e Silva Sociedade de Advogados, não provido o do Banco Central, e julgado prejudicado o do advogado Manoel Antonio Angulo Lopes.